Tribunal: TJBA
Processo: 8005654-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005654-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: CLEYB DE GOES MAISK SCHUBACH DA CUNHA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato de plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítimo o cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde por suspeita de fraude sem a observância do prévio contraditório; (ii) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor dos beneficiários.

III. Razões de decidir

3. Embora a prática de fraude permita a rescisão contratual, a operadora deve instaurar prévio procedimento administrativo para apurar a irregularidade, garantindo ao beneficiário o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. O cancelamento baseado exclusivamente em investigação interna e unilateral da operadora, sem oportunidade de resposta aos segurados, configura ato abusivo por inobservância do devido processo legal.

5. A probabilidade do direito dos agravados decorre da ilegalidade do cancelamento abrupto, enquanto o perigo de dano é evidenciado pelo risco à saúde dos autores ao serem privados da cobertura assistencial contratada.

6. A manutenção dos pagamentos das mensalidades pelos autores afasta o risco de dano financeiro irreversível à operadora do plano de saúde.

IV. Dispositivo

7. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº
8005654-06.2026.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e, como agravados,
CLEYB DE GOES MAISK SCHUBACH DA CUNHA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.